Tribunal: TJES
Processo: 5010514-88.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010514-88.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ FELIPE VIEIRA CORREIA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010514-88.2024.8.08.0000

PACIENTE: LUIZ FELIPE VIEIRA CORREIA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

ACÓRDÃO

EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ORDEM CONCEDIDA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que “O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que "o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional", sendo tal condição excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica em pagar as parcelas do ajuste (EP 8 ProgReg-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 1º/7/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 19-09-2017 PUBLIC 20-09-2017).” (AgRg no REsp n. 2.055.938/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

2.
“É consolidado no âmbito desta Corte Superior o entendimento de que o não pagamento da pena de multa obsta a progressão de regime, salvo se houver comprovação da hipossuficiência do apenado. 2. Sobre o aspecto da impossibilidade financeira do condenado, vale destacar que em 28/2/2024, no julgamento dos recursos especiais 2.090.454/SP e 2.024.901/SP, o Tema Repetitivo 931/STJ foi novamente revisitado pela Terceira Seção desta Corte Superior, tendo sido estabelecido que "[o] inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária”. (AgRg no REsp n. 2.134.384/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.)

3. Caso em que, malgrado o paciente seja patrocinado por causídico particular, juntou autodeclaração de hipossuficiência. Nessa toada, a assistência por advogado particular não obsta o reconhecimento da hipossuficiência econômica e, via de consequência, a impossibilidade de pagamento da sanção pecuniária.

4. Afigura-se irrazoável o indeferimento da progressão de regime prisional em razão do inadimplemento da sanção pecuniária, quando comprovada a hipossuficiência econômica.

5. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5010514-88.2024.8.08.0000

PACIENTE: LUIZ FELIPE VIEIRA CORREIA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão de medida liminar, impetrado em favor de
LUIZ FELIPE VIEIRA CORREIA
, sob a alegação de que a paciente está sofrendo ameaça em sua liberdade de locomoção por ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
8ª
VARA
CRIMINAL DE VILA VELHA – EXCLUSIVA REGIME FECHADO
, nos autos da execução penal tombada sob nº
2000076-69.2022.8.08.0050.

Alega a Defesa, em síntese, que o paciente cumpre pena privativa de liberdade no processo de execução penal nº
2000076-69.2022.8.08.0050
, cujas penas somadas totalizam 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, havendo cumprido 03 (três) anos, 01 (um) mês e 04 (quatro) dias da pena. Nesse sentido, assevera que o paciente alcançou o direito para livramento condicional, preenchendo o requisito temporal em 27/7/2024, bem como o requisito subjetivo, mediante o atestado de conduta. No entanto, aduz que o livramento condicional fora indeferido, em razão do inadimplemento da pena de multa. À vista disso, assevera que o indeferimento da progressão de regime do apenado fora arregimentado em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no entanto, aduz que tal matéria ainda será tratada no Tema 1.152, do STJ, não havendo uma imposição legal para indeferir a progressão de regime mesmo não havendo pagamento de multa cominatória pelo apenado. Outrossim, alega que a hipossuficiência do apenado não fora analisada. Diante disso, entende que o inadimplemento de multa pecuniária não impede a progressão de regime prisional nos casos de comprovada hipossuficiência do apenado.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no Id. 9785457, opina pelo não conhecimento da ordem de Habeas Corpus, em razão da inadequação da via eleita, bem como para que seja concedida
ex officio
a ordem, nos termos da liminar deferida.

Em princípio, o habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do writ na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP
1
) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade, conforme se extrai dos julgados abaixo transcritos:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO SEMIABERTO. PERMANÊNCIA NO REGIME FECHADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. (...).” (HC 334.298/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016, STJ).

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PERMANÊNCIA DO APENADO EM REGIME MAIS GRAVOSO POR AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. 2. (...).” (HC 342.109/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016, STJ).

Admite-se, todavia, a referida ação constitucional, mesmo na fase de execução da pena, quando restar evidenciada a ocorrência de cerceamento ou ameaça da liberdade de locomoção do condenado por ato ilegal ou por abuso de poder, demonstrada por prova pré-constituída, uma vez que é descabida a dilação probatória no célere procedimento do writ

À luz de tal contexto, insta salientar que, para a obtenção da progressão de regime, o reeducando deve preencher requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), conforme determina o art. 112, da Lei de Execuções Penais.

Em consulta ao Sistema SEEU, verifica-se que o apenado atingiu o marco temporal para a obtenção da progressão de regime em
27/7/2024
.

Conforme restou consignado na decisão acostada no Id. 9281501, o Juízo primevo

indeferiu a concessão
da progressão de regime
sob o seguinte fundamento (Id. 9273991):

“
Apesar de ter sido
atingida a data prevista para progressão de regime e comprovada a boa conduta,

verifico que não há nos autos demonstração de que o reeducando adimpliu a pena pecuniária, o que impede a progressão de regime
, conforme entendimento pacífico da Suprema Corte.

Em 24 de julho de 2024, o Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal
,
proferiu a seguinte decisão nos autos da Execução Penal 32 Distrito Federal:

O não pagamento deliberado da sanção penal pecuniária constitui descumprimento de um dos requisitos legais objetivos para a progressão de regime de cumprimento de pena
, como já decidido
por essa SUPREMA CORTE, na EP 12/DF, da relatoria do Min. ROBERTO BARROSO: 22. Nessas condições, não é possível a progressão de regime sem o pagamento da multa fixada na condenação.
Assinale-se que o condenado tem o dever jurídico – e não a faculdade – de pagar integralmente o valor da multa. Pensar de modo diferente seria o mesmo que ignorar modalidade autônoma de resposta penal expressamente concebida pela Constituição,
nos termos do art. 5º, inciso XLVI, alínea "c". De modo que essa espécie de sanção penal exige cumprimento espontâneo por parte do apenado, independentemente da instauração de execução judicial. É o que também decorre do art. 50 do Código Penal, ao estabelecer que "a multa deve ser paga dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgado a sentença".

23. Com efeito,
o não recolhimento da multa por condenado que tenha condições econômicas de pagá-la, sem sacrifício dos recursos indispensáveis ao sustento próprio e de sua família, constitui deliberado descumprimento de decisão judicial e deve impedir a progressão de regime.
Além disso,
admitir-se o não pagamento da multa configuraria tratamento privilegiado
em relação ao sentenciado que espontaneamente paga a sanção pecuniária.

24. Não bastasse essa incongruência lógica, note-se, também, que a passagem para o regime aberto exige do sentenciado "autodisciplina e senso de responsabilidade" (art. 114, II, da LEP), o que pressupõe o cumprimento das decisões judiciais que se lhe aplicam. Tal interpretação é reforçada pelo que dispõe o art. 36, §2º, do Código Penal e o art. 118, §1º, da Lei de Execução Penal, que estabelecem a regressão de regime para o condenado que
“não pagar, podendo, a multa
cumulativamente imposta”. De modo que o deliberado inadimplemento da pena de multa sequer poderia ser comparável à vedada prisão por dívida, nos moldes do art. 5º, LXVII, da CF/88, configurando apenas óbice à progressão no regime prisional.

...

Assim, inviável o deferimento da progressão de regime prisional pretendida pela defesa sem que haja o efetivo pagamento da pena pecuniária fixada.

Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1º, do REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

(1) INDEFIRO o pedido de progressão de regime, cuja análise dependerá do efetivo e integral
adimplemento da sanção penal pecuniária”.
(Negritos nossos)

Frente a tal panorama, impende salientar que o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que “
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que "o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado i
mpede a progressão no regime prisional"
,
sendo tal condição excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica em pagar as parcelas do ajuste
(EP 8 ProgReg-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 1º/7/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 19-09-2017 PUBLIC 20-09-2017).” (AgRg no REsp n. 2.055.938/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

Registre-se, ainda, que
“
É consolidado no âmbito desta Corte Superior o entendimento de que
o não pagamento da pena de multa obsta a progressão de regime
, salvo se houver comprovação da hipossuficiência do apenado. 2. Sobre o aspecto da impossibilidade financeira do condenado, vale destacar que em 28/2/2024, no julgamento dos recursos especiais 2.090.454/SP e 2.024.901/SP, o Tema Repetitivo 931/STJ foi novamente revisitado pela Terceira Seção desta Corte Superior, tendo sido estabelecido que
"[o] inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária
”. (AgRg no REsp n. 2.134.384/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.)

Na hipótese em comento, malgrado o paciente seja patrocinado por causídico particular, juntou autodeclaração de hipossuficiência no Id. 9273996.

Nessa toada, verifica-se que a assistência por advogado particular não obsta o reconhecimento da hipossuficiência econômica e, via de consequência, a impossibilidade de pagamento da sanção pecuniária.

Assim sendo, afigura-se irrazoável
o indeferimento da progressão de regime prisional
em razão do
inadimplemento da sanção pecuniária
, quando comprovada a hipossuficiência econômica.

Arrimado nas considerações ora tecidas, ratifico a liminar outrora deferida,
CONCEDENDO
ao paciente a
PROGRESSÃO DE REGIME
, sem o pagamento da pena de multa, em razão da hipossuficiência econômica.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)